Tribunal: TJBA
Processo: 8013586-79.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013586-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AMANDA BARBOSA COELHO Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. POLICIAL MILITAR. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA CURSO DE FORMAÇÃO EM OUTRO ESTADO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL E JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, em sede de mandado de segurança, deferiu liminar para assegurar à impetrante, policial militar estadual, o direito de afastar-se com agregação e sem prejuízo de sua remuneração, a fim de frequentar curso de formação para o cargo de 2º Tenente da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, etapa classificatória e eliminatória de concurso público. O agravante sustenta a ausência de previsão legal estadual para afastamento remunerado nessa hipótese, invocando o princípio da legalidade, o “periculum in mora” inverso e a violação à separação dos Poderes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há amparo legal para o afastamento remunerado de policial militar baiano para frequentar curso de formação em outro ente federativo, quando aprovado em concurso público; (ii) estabelecer se tal afastamento afronta os princípios da legalidade e da separação dos Poderes. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Estadual nº 7.990/2001, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, prevê, em seu art. 23, XIII, a possibilidade de agregação do militar temporariamente afastado do serviço ativo por nomeação para cargo público civil não eletivo, o que se aplica analogicamente à hipótese de participação em curso de formação. O Decreto Estadual nº 9.388/2005, art. 3º, § 3º, assegura ao servidor estadual em curso de formação a faculdade de optar pela remuneração do cargo efetivo, com manutenção de todos os direitos e vantagens, como se em exercício estivesse. A jurisprudência do TJBA e do STJ reconhece o direito do servidor militar à agregação e ao afastamento remunerado quando aprovado em concurso público que exige curso de formação, mesmo que realizado em outro Estado da federação. A concessão do afastamento não configura licença para tratar de interesse particular (art. 147 da Lei nº 7.990/2001), mas medida necessária à efetivação do direito de acesso a cargos públicos (CF, art. 37, II), fundamentada nos princípios da razoabilidade, isonomia e eficiência. O alegado “periculum in mora” inverso não se sobrepõe ao risco de prejuízo irreversível ao direito da impetrante, que poderia ser eliminada do certame por não frequentar o curso de formação, justificando-se a preservação de sua remuneração até o julgamento final do mandado de segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O policial militar do Estado da Bahia tem direito à agregação e ao afastamento remunerado para participar de curso de formação referente a concurso público em outro ente da federação, com fundamento no art. 23, XIII, da Lei Estadual nº 7.990/2001 e no art. 3º, § 3º, do Decreto Estadual nº 9.388/2005. A concessão judicial desse afastamento não viola os princípios da legalidade nem da separação dos Poderes quando visa garantir o livre acesso a cargos públicos, nos termos do art. 37, II, da CF. O afastamento remunerado durante curso de formação não se confunde com a licença para tratar de interesse particular, por não importar em rompimento de vínculo funcional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput; 37, caput e II; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 23, XIII e art. 147; Decreto Estadual nº 9.388/2005, art. 3º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8059053-52.2023.8.05.0000, Rel. Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 20.02.2024; TJBA, AI nº 8058975-58.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 03.07.2024; TJBA, AI nº 8010060-12.2022.8.05.0000, Rel. Desª Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 16.12.2022; STJ, AgRg no REsp nº 1404735/RN, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 04.02.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013586-79.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante AMANDA BARBOSA COELHO e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em conhecer do agravo e, no mérito, negar provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.